Tribunal: STF
Processo: RE 1286892
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que julgou improcedente a ação rescisória ajuizada pela ora Recorrente. Eis o teor da ementa do referido aresto (eDOC 4, p. 33):
    “AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. SENTENÇA RESCINDENDA EM AÇÃO ORDINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. CONCURSO PÚBLICO. APROVEITAMENTO EM CARGO DIVERSO. DECRETO 21.688/2000. ART. 6º DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO CONSELHO ESPECIAL COM EFEITOS EX TUNC E EFICÁCIA ERGA OMNES. SEGURANÇA JURÍDICA DISPOSIÇÃO PREVISTA NO ART. 27 DA LEI 9.868/99. VALIDADE DA NORMA AO TEMPO DA OCORRÊNCIA DOS FATOS IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO”. 
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (DOC 4, p. 70).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, alíneas “a”, “c” e “d” do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, II, e IV, § 6º, da Constituição Federal, bem como às Súmulas 15 e 685 do STF e aos princípios da legalidade e da razoabilidade.
     Nas razões recursais, defende o cabimento da ação rescisória, sustentando que o fundamento do acórdão recorrido “cai por terra quando se constata o provimento de vagas para o cargo de Técnico de Administração Pública, especialidade Agente Administrativo, por uma série de candidatos em classificação inferior a de outros, posteriormente nomeados para o cargo de Técnico em Saúde, especialidade Técnico Administrativo, da carreira Assistência à Saúde do Distrito Federal, como ocorre, a título de exemplo, entre Giseila Palita Oliveira, aprovada em 272º e nomeada no dia 22.07.05, e Ana Lúcia Raimundo, classificada na 270ª posição e nomeada posteriormente (25.07.05) e para cargo distinto do pretendido”(eDOC 5, p. 104) (grifos do original). 
    Desse modo, afirma-se que é nítida a violação à ordem de classificação dos candidatos para o provimento das vagas destinadas ao cargo em referência, o que, segundo a Recorrente, “além de violar a literalidade do inciso I, do art. 6º, do Decreto nº 21.688/00, afronta as disposições da Súmula nº 15 do Supremo Tribunal Federal” (...) (eDOC 5, p. 104), bem assim à Súmula 658 do STF. 
    Alega-se, então, que é “irrelevante a voluntariedade ou não da anuência do termo de opção de cargo, já que, como visto, em quaisquer das hipóteses, a investidura da Recorrente é inequivocamente nula” (eDOC 5, p. 104), pois não é admissível outras formas de provimento do servidor público em cargo diverso daquele do qual é titular. 
    Ao final, conclui-se que a preterição da Recorrente lhe dá o direito de imediata regularização de sua situação funcional com a nomeação para o cargo originário, com o respectivo pagamento das diferenças salariais, considerando que houve modulação dos efeitos de norma considerada inconstitucional por órgão diverso do Supremo Tribunal Federal.
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, ressalto que o Tribunal de origem, por ocasião do julgamento da ação rescisória, asseverou (eDOC 4. p. 38):
    “O cabimento da ação rescisória fundada no inciso V do art. 485 do Código de Processo Civil ‘pressupõe que o julgado rescindendo, ao aplicar determinada norma na decisão da causa, tenha violado sua literalidade, seu sentido, seu propósito. Tal infringência deve ser evidente e direta, dispensando-se o reexame dos fatos da causa(...)’ (AgR no REsp 1184670/RS, SEGUNDA SEÇÃO, Ministra LAURITA VAZ, DJe 14/06/2010). 
    Na espécie, a decisão rescindenda reconheceu a validade do ato administrativo de nomeação da autora em cargo diverso daquele para o qual fora aprovada, o que se deu com amparo no Decreto nº 21.688/2000, vigente na data de ocorrência dos fatos. Posteriormente, o artigo 6º do Decreto nº 21.688/00 foi declarado inconstitucional pelo egrégio Conselho Especial (ADI 2007.002.006740-7, Relator Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, data de julgamento 16/09/2008, DJ 01/06/2009), o que todavia, não invalida os atos praticados sob sua égide, notadamente porque a decisão do Conselho Especial modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, sendo o pedido julgado procedente com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes, a incidirem apenas após o trânsito em julgado da decisão”. (grifei).
    A Corte de origem acolheu, ainda, os fundamentos da Procuradoria Geral de Justiça, nestes termos (eDOC 4, p. 37-43):
    “Consoante bem evidenciou a douta Procuradoria de Justiça ‘o cerne da questão diz respeito a afirmação da Autora de que houve violação de disposição liberal de lei pela r. Sentença atacada por ter reconhecido que a Declaração de Inconstitucionalidade do art. 6º do Decreto nº 21.688/2000, realizada pelo eg. Conselho Especial no julgamento do processo nº 2007.002.006740-7, cujo acórdão levou em consideração o princípio da segurança jurídica e do interesse público, tinha efeito ex nunc e eficácia erga omnes, a incidirem apenas após o trânsito em julgado da decisão que ocorreu em 15/05/2009. 
    E continua a ilustre parecerista:
    (...)
    No entanto, a r. Sentença atacada não violou o referido dispositivo constitucional porque o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que ‘a declaração de inconstitucionalidade de lei com efeitos prospectivos, em excepcional restrição, pode operar-se segundo os ditames do artigo 27 da Lei 9.868/99, podendo prevalecer, inclusive, sobre o postulado da nulidade da lei inconstitucional’ (20070110816246APO). Sobre a questão trazida à baila nos presentes autos, este eg. Tribunal de Justiça já se manifestou na forma seguinte (....). 
    Diante disso, não pode prosperar a presente ação rescisória, não havendo que se falar em violação literal a norma constitucional na sentença rescindenda, tendo em vista que o Decreto nº 21.688/2000 somente foi declarado inconstitucional anos após a nomeação e posse da autora em cargo público diverso daquele para o qual fez a opção, não podendo a declaração de inconstitucionalidade retroagir em face da restrição de seus efeitos para situações futuras. 
    Com essas considerações e, adotando-se o entendimento da douta Procuradoria de Justiça, cujas razões passam a integrar este voto, JULGA-SE IMPROCEDENTE a presente ação, rescisória” (...)”. 
    Além de tais fundamentos, extraio do aresto proferido em sede de embargos de declaração, o seguinte fragmento (eDOC 5, p. 3-4):
    “Ademais, da exegese conferida à previsão constante do artigo 485, inciso V, da Lei Adjetiva Civil, verificou-se que, para que a ação rescisória prosperasse, seria necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindido fosse de tal modo aberrante, que violasse o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma entre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se recurso ordinário com prazo de interposição de dois anos”.
     Com efeito, verifico que o Colegiado a quo decidiu a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, referente à análise de pressuposto de cabimento de ação rescisória (art. 485, V, do CPC/73). Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. INOCORRÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 04.12.2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 926.488-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.5.2016).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ANÁLISE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 248. 1. Esta CORTE já declarou a ausência de repercussão geral da controvérsia sobre os pressupostos de admissibilidade da ação rescisória (AI 751.478-RG/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 248, DJe de 20/08/2010). 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 933.904-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.06.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É de natureza infraconstitucional o debate acerca dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. II - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incide, no caso, a Súmula 279 do STF. III - Agravo regimental improvido” (RE 655.192-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.06.2012). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. NECESSIDADE DO PRÉVIO EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENT“O.” (ARE 842.204-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.11.2014).
    Ademais, a controvérsia referente à modulação de efeitos da decisão de inconstitucionalidade proferida pelo TJDFT e sustentada pela ora Recorrente na ação rescisória, na hipótese, cinge-se ao âmbito infraconstitucional (art. 27 da Lei 9.868/99) e depende de análise de fatos e prova dos autos (Súmula 279 do STF). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Representação de inconstitucionalidade de lei municipal em face de Constituição estadual. Modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade proferida pelo tribunal de origem. Impossibilidade. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. Ausência de demonstração de normas de reprodução obrigatória. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na ação direta de inconstitucionalidade processada no âmbito de tribunal local, é imprescindível a demonstração de qual norma de repetição obrigatória da Constituição Federal inserida na Constituição local teria sido violada. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE 596.108-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 03.09.2013). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO FINANCEIRO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE QUANTITATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL OU DISTRITAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. REVISÃO. 1. A controvérsia referente aos requisitos para a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade de lei distrital proferida pelo Tribunal de Justiça local cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Não cabe em apelo extremo verificar a existência de outras normas legais que possam ou não ser aplicadas em substituição à declarada inconstitucional, ante eventual efeito repristinatório. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (RE 1.126.885-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).
    Ademais, registro que o Tribunal de origem, ao acolher a manifestação do Procurador de Justiça, a respeito dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, decidiu em harmonia com a orientação desta Suprema Corte em relação aos seus julgados. 
    Aponto, por oportuno, a ementa do RE 442.683, de relatoria do Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe 24.03.2006:
    “CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO: PROVIMENTO DERIVADO: INCONSTITUCIONALIDADE: EFEITO EX NUNC. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. I. - A Constituição de 1988 instituiu o concurso público como forma de acesso aos cargos públicos. CF, art. 37, II. Pedido de desconstituição de ato administrativo que deferiu, mediante concurso interno, a progressão de servidores públicos. Acontece que, à época dos fatos 1987 a 1992 , o entendimento a respeito do tema não era pacífico, certo que, apenas em 17.02.1993, é que o Supremo Tribunal Federal suspendeu, com efeito ex nunc, a eficácia do art. 8º, III; art. 10, parágrafo único; art. 13, § 4º; art. 17 e art. 33, IV, da Lei 8.112, de 1990, dispositivos esses que foram declarados inconstitucionais em 27.8.1998: ADI 837/DF, Relator o Ministro Moreira Alves, "DJ" de 25.6.1999. II. - Os princípios da boa-fé e da segurança jurídica autorizam a adoção do efeito ex nunc para a decisão que decreta a inconstitucionalidade. Ademais, os prejuízos que adviriam para a Administração seriam maiores que eventuais vantagens do desfazimento dos atos administrativos. III. - Precedentes do Supremo Tribunal Federal. IV. - RE conhecido, mas não provido” (grifei). 
    Além disso, esta Corte, quanto ao mérito, já se pronunciou sobre a questão dos autos, aplicando-se os óbices das Súmulas 279, 454 e 280. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO EM CARGO DIVERSO. DIREITO DE OPÇÃO EXERCIDO PELO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas do edital, o que inviabiliza o recurso extraordinário nos termos das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (grifei) (RE 778.830-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 15.08.2014). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO NOMEADO EM CARGO DIVERSO. DECRETO N. 21.688/2000. NECESSIDADE DO REEXAME DAS PROVAS, DO EDITAL E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (grifei) (ARE 885.081-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 03.08.2015). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.4.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NOMEAÇÃO EM CARGO DIVERSO DAQUELE PARA O QUAL FORA APROVADO EM CONCURSO. OPÇÃO EXERCIDA PELO CANDIDATO. HIPÓTESE NÃO ALCANÇADA PELOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO 21.688/2000. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo, bem como os §§ 3º e 4º do art. 98 do CPC” (RE 940.529-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.09.2017). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Administrativo. Concurso Público. Nomeação. 3. Matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 738.374-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.06.2018). 
    Por fim, em relação à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea “c”, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário. 
    Quanto à objeção do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, alínea “d”, do Texto Constitucional, observa-se que não houve, por parte do Tribunal a quo, o julgamento em que considerou válida lei local em face de lei federal, impossibilitando, assim, o prosseguimento do apelo extremo. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que o acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/73.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2021.
                      Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente